Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746099-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCELO DE CASTRO NOVAIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Às fls. 1/2 ID 21069341, o Juízo de origem (23a Vara Cível de Brasília) solicita esclarecimento quanto à possível conflito entre as decisões exaradas nos Agravos de Instrumento 0745063-40.2020.8.07.0000 e 0746099-20.2020.8.07.0000, ambos relacionados à Ação de Busca e Apreensão 0724797-29.2020.8.07.0001. Na apreciação do Agravo de Instrumento 0745063-40.2020.8.07.0000, foi deferida a antecipação da tutela recursal para se admitir a apreciação do pleito liminar segundo o entendimento de que “a afetação do tema relacionado à ‘possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969’ não interfere no exame do pleito de tutela de urgência”. Ocorre que, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, no bojo deste Agravo (0746099-20.2020.8.07.0000) foi deferido efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão, a fim de que fosse apreciada a contestação porque, no caso concreto, há indícios de quitação prévia do débito (cf. fls. 2/3 ID 20911627). Não há, portanto, conflito entre as decisões proferidas por este relator. Permanece, no juízo de cognição sumária, o entendimento de que a decisão de afetação proferida no Recurso Especial n. 1.799.367/MG (Tema 1.040 do STJ) não interfere na apreciação do pedido liminar nesta Ação de Busca e Apreensão. Todavia, foi suspensa a decisão que deferiu a liminar por circunstâncias relacionadas ao caso concreto. Oficie-se ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, informando-lhe o teor do presente despacho. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator